Tribunal: TJMT
Processo: 0002378-39.2009.8.11.0063
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002378-39.2009.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THELMA SOUZA SANTOS - CPF: 980.992.131-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), F.E.T.S. REPRESENTADA POR SUA GENITORA THELMA SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO SOCIAL À MORADIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESTRIÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DO STF.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação / Remessa Necessária que reformou em parte a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública para afastar a condenação do Município de Cuiabá ao custeio de aluguel à genitora de menor em situação de vulnerabilidade, mantendo apenas a obrigação de inclusão em programa habitacional.

2. Determinada a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para juízo de retratação, em conformidade ao Tema 698 do STF (RE 684.612/RJ), que autoriza a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços públicos essenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente possível a imposição ao Poder Público de obrigação de custear, de forma direta e individualizada, aluguel residencial a família em situação de vulnerabilidade, à margem das políticas públicas estruturadas, e se o acórdão recorrido se coaduna com a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 698.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido reconheceu o direito social à moradia, mas afirmou que a sua efetivação deve observar os critérios impessoais, legais e orçamentários das políticas públicas vigentes, não sendo razoável impor custeio individualizado sem critérios técnicos e administrativos.
5. A intervenção judicial em políticas públicas deve ser excepcional, devendo-se respeitar os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e separação dos poderes, inexistindo, no caso concreto, omissão grave ou recusa deliberada por parte do Município de Cuiabá.

6. A decisão judicial que impõe obrigação de custeio imediato de aluguel, sem prestação de contas e fora das balizas legais, compromete a programação financeira do ente público, desrespeita a legislação orçamentária e fragiliza a execução racional das políticas sociais.

7. A jurisprudência constitucional consolidada pelo STF (Tema 698) estabelece que a atuação judicial deve indicar finalidades, cabendo à Administração os meios adequados de execução, o que não se verifica quando há imposição direta de medidas individualizadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação não exercido. Ratificação do acórdão anteriormente proferido no Recurso de Apelação / Reexame Necessário n. 35827/2014.

Tese de julgamento:

“1. A imposição judicial de obrigação direta de custeio de aluguel por ente público, fora dos critérios das políticas habitacionais, viola o princípio da separação dos poderes e o regime constitucional de execução orçamentária.
2. A efetivação do direito social à moradia deve respeitar os critérios legais de inclusão em programas públicos, não sendo cabível medida pontual judicial quando ausente omissão ou deficiência grave da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, I e III; 6º; 203; 204; 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2020 (Tema 698).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0002378-39.2009.8.11.0063

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Extraordinário
interposto pela
Defensoria Pública do

Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Terceira Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação / Remessa Necessária n. 35827/2014 (ID n. 111673490 – p. 214/222), sob a Relatoria da então Juíza de Direito Convocada, Exma. Sra. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, para reformar em parte a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública em favor da menor F. E. T. dos S., no sentido de afastar a condenação do ente público a custear a locação de imóvel residencial durante o prazo de 12 (doze) meses ou até a inclusão de sua genitora Thelma Souza Santos em programa habitacional; retificando em parte a sentença em sede de remessa necessária.

Em decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1086.0471 Mato Grosso (ID n. 111673491 – p. 127/128), o eminente Relator, Ministro Dias Tóffoli deu provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, nos termos do art. 328 do RISTF, determinou a devolução dos autos a este Sodalício para aplicação da sistemática de repercussão geral correspondente ao Tema 698 (RE n. 684.612/RJ).

Ato contínuo, no ID n. 182072162 a vice-presidente do TJMT determinou
a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de conformidade/ retratação em relação ao Tema 698 do STF.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme delineado no relatório,
trata-se de
Recurso Extraordinário
interposto pela
Defensoria Pública do

Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Terceira Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação / Remessa Necessária n. 35827/2014 (ID n. 111673490 – p. 214/222), sob a Relatoria da então Juíza de Direito Convocada, Exma. Sra. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
, para reformar em parte a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública em favor da menor F. E. T. dos S., no sentido de afastar a condenação do ente público a custear a locação de imóvel residencial durante o prazo de 12 (doze) meses ou até a inclusão de sua genitora Thelma Souza Santos em programa habitacional; retificando em parte a sentença em sede de remessa necessária.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO CUSTEAR ALUGUEL MENSAL – INCLUSÃO DE FAMÍLIA EM PROGRAMA HABITACIONAL POPULAR – BLOQUEIO DE VALOR RELATIVO A ALUGUEL DE DOZE MESES – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – DIREITO SOCIAL DE MORADIA – COMPREENSÃO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAR PODER PÚBLICO A CUSTEAR ALUGUEL – MEDIDA IRRAZOÁVEL – EXTRAPOLAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REEXAME CESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A condição da ação da possibilidade jurídica do pedido exige que este não seja vedado pelo ordenamento jurídico. A inexistência de lei específica para amparar o pedido não significa impossibilidade jurídica.

O direito social de moradia, inserto no art. 6º da Constituição Federal implica na adoção de políticas públicas para garantir a moradia digna, todavia, extrapola os limites da razoabilidade obrigar o Poder Público a custear aluguel mensal para moradia dos necessitados enquanto não contemplados em programas habitacionais populares.

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso Extraordinário (ID n. 111673491 – p. 7/23), ressaltando
a ofensa a diversos dispositivos constitucionais, especialmente os que consagram os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da solidariedade (art. 3º, I e III), da proteção à infância (art. 227), bem como o direito à moradia (art. 6º) e à assistência social (arts. 203 e 204).

Cumpre esclarecer que, por equívoco, esta Relatora determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 – Tema 7, pela Seção de Direito Público deste Tribunal (ID nº 190797165).

Referido incidente, no entanto, trata exclusivamente da valoração econômica de demandas relacionadas ao direito à saúde e não guarda pertinência temática com a controvérsia dos autos, que se insere no contexto da moradia como direito social.

Assim, reconheço a inaplicabilidade do sobrestamento anteriormente determinado.

Passo, pois, à análise de eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698.

No julgamento do Tema 698, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a intervenção do Judiciário em políticas públicas é permitida quando há ausência ou deficiência grave na prestação de serviços públicos essenciais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

A decisão judicial, nesse contexto, deve indicar as finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração Pública a apresentação de um plano ou meios adequados para atingir o resultado pretendido, conforme as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Após detida análise dos autos e das razões expostas no Recurso Extraordinário, entendo que o caso é de manutenção do julgamento.

Isso porque, o acórdão do Recurso de Apelação / Reexame Necessário (ID n. 111673491 – p. 214/222) não nega o direito fundamental à moradia, tampouco ignora a especial condição de vulnerabilidade da menor e de sua genitora. Pelo contrário, reconhece expressamente a existência de tal direito e preserva a obrigação de inclusão da família em programa habitacional popular, na forma da legislação e das diretrizes administrativas pertinentes.

Com efeito, o acórdão recorrido consignou expressamente que, embora o direito à moradia esteja previsto como direito social no art. 6º da Constituição Federal, a sua efetivação não implica, necessariamente, na imposição judicial de medidas pontuais e individualizadas ao Poder Público, como a determinação direta de custeio de aluguel em favor de pessoa determinada, sem observância aos critérios objetivos estabelecidos nas políticas públicas habitacionais vigentes.

Destaca-se, ainda, que, apesar de o acórdão reconhecer a gravidade da situação de vulnerabilidade vivida pela infante e sua genitora, o que, indiscutivelmente, atrai a prioridade legal para inclusão em programas sociais (art. 227 da CF/1988), ressaltou-se expressamente que a forma de atendimento estatal deve observar os critérios de legalidade, impessoalidade e respeito à ordem de inscrição e prioridades definidas em lei, sob pena de criar precedentes que desestruturam o sistema de proteção social e ferem o princípio da isonomia.

Pontuou, também, que, a simples apresentação de proposta de aluguel pela genitora, com bloqueio imediato de valores e expedição de alvará, sem previsão de prestação de contas, além de não garantir, em si, o acesso a moradia digna, configura afronta à legislação orçamentária do ente federado, comprometendo a programação financeira e a execução responsável das políticas públicas.

Sendo assim, o acórdão recorrido não ignorou o direito fundamental à moradia de menor hipossuficiente e de sua genitora, mas limitou-se a estabelecer que a inserção da família nos programas sociais de habitação deve observar os critérios administrativos previamente estabelecidos, inexistindo omissão grave ou recusa por parte da Administração Pública a justificar a adoção da medida pontual imposta na sentença.

Com efeito, o afastamento da obrigação de custeio direto de aluguel pelo Município, fora das balizas das políticas públicas habitacionais e sem o devido processo de cadastramento e seleção, revela-se, além de juridicamente adequado, necessário à preservação da ordem jurídico-constitucional e ao respeito ao princípio da separação dos poderes.

Assim, não se verifica afronta às normas constitucionais invocadas pela Defensoria Pública Estadual, mas sim a aplicação prudente e proporcional da jurisprudência constitucional consolidada, de modo a equilibrar a proteção dos direitos fundamentais com a observância do regime de legalidade e planejamento das políticas públicas.

Até mesmo porque, em observância ao Tema 698 do STF, é vedado ao Judiciário substituir-se ao administrador público, impondo obrigações individualizadas e financeiras fora dos mecanismos legalmente instituídos para a execução das políticas públicas, sob pena de ingerência indevida e desorganização sistêmica da atuação estatal.

No presente caso, não se evidencia omissão ou recusa deliberada do Município de Cuiabá em implementar a política habitacional, tampouco situação de inércia que justifique intervenção mais intensa do Poder Judiciário.

O que se tem é a judicialização de uma demanda pontual, deslocada da fila de prioridade legalmente estabelecida, e que pretende ser atendida à revelia dos critérios técnicos e orçamentários.

Não se trata de negar a condição de hipossuficiência da infante e de sua genitora. Trata-se de resguardar o modelo de Estado Democrático de Direito, que não permite a personalização da política pública mediante decisões judiciais que favorecem indivíduos ou grupos fora dos critérios definidos pela coletividade, sob pena de se instaurar o caos jurídico-administrativo e a quebra da isonomia material entre os necessitados.

A eventual legitimação judicial de medidas excepcionais, como o custeio direto de aluguel com recursos orçamentários bloqueados judicialmente, estabelece precedente temerário para que toda e qualquer família em situação de carência, o que, lamentavelmente, é uma realidade estrutural no Brasil, recorra ao Poder Judiciário para obter tutela individual imediata, com risco iminente de esvaziamento dos programas sociais estruturados e do colapso da gestão pública.

Ante o exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação,
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 684.612-RG (Tema 698)
e, consequentemente,
RATIFICO
integralmente os fundamentos do acórdão do Recurso de Apelação / Reexame Necessário n. 35827/2014, objeto do presente recurso extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025